Tribunal: TJSP
Processo: 1017695-82.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência extra petita. A sentença é ato de entrega da tutela jurisdicional, ou seja, o juiz está adstrito aos limites estabelecidos pela demanda. Sentença que não pode ficar aquém ou além do pedido. Sentença anulada. Prejudicada a análise do mérito. Recurso provido, com determinação.